Tribunal: STJ
Processo: 0848298-90.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239748 - PA(2025/0401839-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
EMBARGADO
: P S F DOS S L (MENOR)
REPR. POR
: K L DE N F DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
RAQUEL APARECIDA BARROS MARCONDES - SP391373
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado foi claro ao pontuar que, recentemente, a
Segunda Seção do STJ concluiu pela obrigatoriedade do custeio de
terapias pelo método Therasuit (ou Pediasuit) pela operadora do plano
de saúde.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54067227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8546dac0-61ea-4707-b99c-5c6f3c30e948

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8546dac0-61ea-4707-b99c-5c6f3c30e948

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239748 - PA (2025/0401839-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
EMBARGADO
: P S F DOS S L (MENOR)
REPR. POR
: K L DE N F DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
RAQUEL APARECIDA BARROS MARCONDES - SP391373
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado foi claro ao pontuar que, recentemente, a
Segunda Seção do STJ concluiu pela obrigatoriedade do custeio de
terapias pelo método Therasuit (ou Pediasuit) pela operadora do plano
de saúde.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53800863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: a83737f3-4269-49d1-b3ab-f4aa9affd4fd

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (UNIMED) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA. MÉTODO .
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSOTHERASUIT
ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, concluiu que os
métodos Therasuit e Bobath não são considerados experimentais,
devendo ser cobertos pelos planos de saúde, conforme a legislação e a
(EDcl no AgInt nosregulamentação da ANS. ER Esp n. 1.933.013/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de .19/8/2025, 25/8/2025)
2. Recurso especial provido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
padece de omissão porque está alinhado a precedentes que não possuem caráter
vinculante e tampouco representam entendimento unânime sobre a obrigatoriedade de
cobertura de terapias pelo método Therasuit (ou Pediasuit).
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, UNIMED afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC ao defender que o acórdão embargado padece de omissão porque está alinhado a
Documento eletrônico VDA53800863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: a83737f3-4269-49d1-b3ab-f4aa9affd4fd

precedentes que não possuem caráter vinculante e tampouco representam entendimento
unânime sobre a obrigatoriedade de cobertura de terapias pelo método Therasuit (ou
Pediasuit).
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro a
o pontuar que, recentemente, a Segunda Seção do STJ concluiu pela obrigatoriedade do
custeio de terapias pelo método Therasuit (ou Pediasuit) pela operadora do plano de
saúde.
Ainda que tal entendimento não tenha sido alcançado em julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos, é a orientação desta Corte Superior sobre o tema, que deve
prevalecer e uniformizar a jurisprudência nacional sobre a matéria.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO,
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA
DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.814.741/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
28/3/2022,
31/3/2022
sem destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53800863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: a83737f3-4269-49d1-b3ab-f4aa9affd4fd

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53800863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: a83737f3-4269-49d1-b3ab-f4aa9affd4fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.239.748 / PA
Número Registro: 2025/0401839-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08482989020238140301 8482989020238140301
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P S F DOS S L (MENOR)
REPR. POR
: K L DE N F DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
RAQUEL APARECIDA BARROS MARCONDES - SP391373
RECORRIDO
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
Documento eletrônico VDA54007704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 6f4487a0-cb52-4627-a6c2-5bc842372ca6

EMBARGADO : P S F DOS S L (MENOR)
REPR. POR
: K L DE N F DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977
RAQUEL APARECIDA BARROS MARCONDES - SP391373
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 6f4487a0-cb52-4627-a6c2-5bc842372ca6